Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 198, INCISO I, DO CC. INOCORRÊNCIA. ART. 3o, DO CC. REVOGAÇÃO. LEI No 13.146/15. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZES DECLARADOS POR SENTENÇA. APLICABILIDADE.
1. A norma impeditiva do curso do prazo prescricional, prevista no art. 198, inciso I, do CC, restringida para abarcar somente os menores impúberes, deve alcançar aqueles cuja deficiência impeça o discernimento para os atos da vida civil, sobretudo, quando declarados absolutamente incapazes, por sentença judicial.
2. A revogação dos incisos I, II e III do artigo 3o do CC, pelo art. 123, da Lei n° 13.146/15, não altera a situação jurídica da pessoa interditada antes da vigência desse diploma legal.
3. Apelo provido.